Tribunal: CARF
Processo: 36230.001232/2003-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36230.001232/2003-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.710 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
PEDREIRA SÃO MATHEUS-LAGEADO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 28/02/2003
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Incidem contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
empregados pela empresa, bem como sobre a remuneração paga ou creditada a
contribuintes individuais, nos termos da Lei Orgânica da Seguridade Social.
Incidem contribuições devidas ao Salário-Educação, ao INCRA, ao SESC e ao
SEBRAE, sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados pela
empresa.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Tendo a empresa obtido autorização judicial para compensar valores de
recolhimentos indevidos, cabe à fiscalização efetuar a conferência dos cálculos
pertinentes e, sendo o caso, efetuar a glosa dos valores compensados
indevidamente.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo legislação vigente, nada mais é do que uma sanção
pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento
de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de
declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e
legal da multa e juros aplicados.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36230.001232/2003-70
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.710 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36230.001232/2003-70

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PEDREIRA SÃO MATHEUS-
LAGEADO S/A., contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da
impugnação apresentada.
Auto de Infração foi lavrado para a constituição do crédito relativo às
contribuições previdenciárias de que tratam os incisos I a III do art. 22 da Lei no 8.212/91,
incidentes sobre as remunerações pagas pela empresa aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços no período de apuração das competências: 01/2002 a
03/2006 apurados com base nos valores declarados em GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social.
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD composta das seguintes
contribuições sociais: Segurado, não descontada da remuneração (8%); empresa (200/o);
financiamento do benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - SAT/RAT (3%); Salário Educação 2,5%); INCRA
(0,2%); SENAI (1,0%); SESI (1,5%) e SEBRAE (0,6%), no montante de R$ 165.581,59 (Cento
e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos), consolidado
em 27/0512003. O crédito previdenciário foi apurado nos seguintes documentos: Folhas de
pagamentos, RAIS e planilha de compensação fornecida pela empresa.
Inconformada a recorrente apresenta Recurso Voluntário, reiterando as razões de
primeira instância, quais sejam:
a) Os valores glosados no lançamento fiscal não condizem com aqueles obtidos
na decisão judicial da Ação Declaratória n° 97.0017900-1, 21a Vara Cível
Federal em São Paulo, e que foram compensados nas GRPS/GPS recolhidas
pela impugnante;
b) compensação se operou através da atualização monetária adotada em
sentença judicial, nos moldes do Provimento n° 24197 da CGJF ,
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.710 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36230.001232/2003-70

Provimento esse, em total conformidade com os parâmetros atuais, contendo
até os expurgos inflacionários relativos à época de janeiro/89, março e
abril/90, tudo conforme decisão judicial.
c) É impossível detectar se os valores lançados pela fiscalização referem-se à
glosa das compensações que a empresa efetuou nos recolhimentos da
contribuição patronal devida ou a diferenças encontradas nas contribuições
destinadas aos terceiros (Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e
SEBRAE). Portanto, a constituição do crédito previdenciário foi feita de
maneira irregular, não contendo valores certos.
d) Os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa
foram feridos dada a dificuldade de individualização das ocorrências
verificadas pela Sra. Agente Fiscal;
e) Requer seja considerada como correta a compensação efetuada em 02/2003 no
valor de R$4.700,00 (Quatro mil e setecentos reais) referentes a crédito obtido
pela decisão judicial no processo n° 2000.61.00.038300-5;
f) É inadmissível a cumulatividade da multa e dos juros moratórios;
g) A fiscalização utilizou a UFIR como fator da correção monetária dos valores
que a empresa compensou com aparo judicial. O correto seria a aplicação do
IPC, como fez a empresa. nos moldes do determinado pelo Provimento n°
24/97 da CGJF, conforme as decisões proferidas nos processos n°s
97.0017900-1 e 2000.61.00.038300-5;
h) O lançamento fiscal está eivado de ilegalidades e inconstitucionalidades;
i) Pede o cancelamento da autuação.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A autuação refere-se às contribuições previdenciárias patronais, devidas nos
termos do artigo 22, incisos I e II, e IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, contribuições
sociais devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
empresa autuada, destinadas a terceiros (INCRA, ao SESC e ao SEBRAE), contribuição prevista
no artigo 20 e obrigação de arrecadar e recolher constante do art. 30, inciso I, alíneas “a” e “b”,
da Lei no 8.212, de 24/07/1991, tendo também a exigência a cargo da empresa, financiamento do
benefício concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - SAT/RAT.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.710 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36230.001232/2003-70

Conforme determinada o artigo 28 Lei 8.212/91 são salários contribuição os
valores que uma vez pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos segurados obrigatórios,
durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, inclusive os ganhos habituais sob a forma de
utilidades, determinam a ocorrência do fato gerador, do qual decorre a formação de crédito a
favor da Seguridade Social, em contrapartida, de débito para o contribuinte, com a referida
transcrição:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;”
A recorrente teve autorização judicial no processo n° 2000.61.00.038300-5 para
compensar valores recolhimentos indevidos. A decisão judicial da Justiça Federal declarou o
direito da contribuinte compensar as contribuições recolhidas julgadas indevidas na forma
prevista no artigo 66 da Lei 8.383/91, com redação dada pela Lei 9.069/95, sem as restrições
contidas na OS 17/93 e sem as limitações do art.89 da Lei 8.212/91 (fl.109). Foi determinado
também que o índice de atualização dos valores recolhidos entre fevereiro e dezembro de 1991
seria do INPC, bem como que caberia ao fisco analisar se os valores devidos compensados
estariam de acordo com a decisão e se teriam se concretizados de forma adequada.
O relatório fiscal de e-fl. 143, por sua vez analisou as planilhas juntadas ao
processo nas fls. 71/84, com o seguinte parâmetro:
1- O debito constante da Notificação Fiscal de Lançamento de Debito - NFLD
supracitada refere-se a Contribuições Previdenciárias devidas pela empresa incluindo
filiais, ao Fundo de Previdência e Assistência Social —FPAS. Nela estão incluídas
parcelas devidas ao Seguro de Acidentes do Trabalho- SAT, bem como a Terceiros e
glosas de compensação de pró-labore e autônomos.
2- Competências do debito compreendidas entre 01/2000 a 02/2003 inclusive.
3- F oram examinadas a s F olhas d e Pagamento-FP, , RAIS, Planilha d e compensação
fornecida pela Empresa
4- Os Salários de Contribuição, as deduções relativas às parcelas pagas pela empresa
estão devidamente demonstrados no Relatório DAD — Discriminativo Analítico do
Debito, anexo ao presente discriminado por estabelecimento.
5- As planilhas de composição dos valores a compensar e de atualização e compensação
estão anexas.
6- Consta planilha de atualização de valores a compensar ate agosto de 1998.
7- Esta Fiscalização observou as decisões judiciais constantes nos processos
9700179001 e 2000.61.00.038300-5 — São Paulo — SP.
Por outro lado, a recorrente alega o seguinte (e-fls. 457/459):
“Entretanto, convém destacar, que na NFLD lavrada pela Sra. Agente Fiscal, os valores
corrigidos monetariamente que foram levados em consideração e glosados no respectivo
lançamento fiscal, não condizem, com os mesmos valores obtidos através de decisão
judicial, proferida nos Autos da Ação Declaratória n° 97.0017900-1, da 21 1' Vara Cível
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.710 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36230.001232/2003-70

Federal em São Paulo, e compensados pela Recorrente, com débitos das contribuições
patronais, conforme documentos probatórios já juntados na Impugnação.
Resta claro, que nesse levantamento fiscal, fica impossível apontar quais diferenças que
foram apuradas pela Sra. Agente Fiscal, não podendo sequer detectar, se são valores
realmente compensados, relativo à parte patronal ou valores devidos à títulos de
terceiros (SALARIO-EDUCAÇÃO, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE).
Por amostragem, pode-se exemplificar e afirmar, que nos períodos de 0312002 à
1112002 (matriz), e 0212002 à 1112002 mais 0312002 (filial), a Sra. Agente Fiscal
glosou a compensação efetuada pela Recorrente, referente a correção monetária,
desrespeitando uma determinação judicial proferida pelo MM. Juízo Federal, onde
garantiu-se sem limitações, a compensação pleiteada, e de acordo com os parâmetros
monetários ali estabelecidos.
Ocorre que, na e-fl. 459 do seu recurso a contribuinte alega que deveria ser
aplicado o índice de correção de IPC, e não o INPC como determinado em sentença (e-fl. 223).
Ainda, caberia à recorrente apontar de forma específica os valores divergentes,
uma vez que o exemplo utilizado por amostragem por ela, não comportam os parâmetros
determinados sentença, consoante a planilha elaborada pela fiscalização para verificar eventuais
divergências no cálculo.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Quanto à dúvida de que a autuação não teria sido clara quanto às rubricas
exigidas, reproduzo a decisão de primeira instância, já que pontua de forma clara a objeção da
recorrente:
“Da clareza do lançamento fiscal
A contribuinte alega que, na NFLD, não é possível saber se uma diferença refere-se às
contribuições devidas aos Terceiros (INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE e FNDE) ou se
ela se refere à glosa de compensação.
Primeiramente, a contribuinte pode verificar que as GRPS/GPS que recolhe à
Previdência Social não discriminam os Terceiros em entidades distintas. O recolhimento
é feito de forma global e rateado entre os participantes conforme o percentual da
contribuição de cada um. Da mesma forma opera a NFLD: O valor lançado na rubrica
de Terceiros será rateado entre estes, conforme o respectivo percentual de contribuição.
Quanto a distinção entre o que é contribuição de Terceiros e o que é glosa de
compensação, informamos ser o relatório "DAD — DISCRIMINATIVO ANALITICO
DE DÉBITO" (fls. 02/12 da NFLD) o que melhor discrimina tais valores. Na coluna
"DIFERENÇA" (diferença entre os valores lançados nas colunas "apurado" e
"deduzido") a contribuinte pode verificar quando um valor lançado refere-se a Terceiros
e quando refere-se a compensação”.
Assim, a não há ampla defesa e contraditório sendo afetado, como alegado pela
recorrente.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.710 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36230.001232/2003-70

Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, constata a ocorrência dos fatos geradores correto o lançamento.
ALEGAÇÕES SOBRE EFEITO DE CONFISCO, INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E
DA MULTA APLICADA
Alega a recorrente que a multa teria o efeito de confisco.
Ocorre que este Conselho não é competente para analisar matéria Constitucional,
encontrando o pedido óbice na Súmula do CARF abaixo transcrita.
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
A aplicação da penalidade é de atividade vinculada. Isso porque a previsão de
multa e juros na legislação vigente à época não permite possibilita nenhuma escolha ou
faculdade ao agente fiscalizador, sendo obrigado a imputação de penalidade quando o
contribuinte deixa de informar/recolher os valores devidos à Previdência Social.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das matérias de inconstitucionalidade de lei e no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.710 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36230.001232/2003-70

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital